Tribunal: TRF3
Processo: 5031923-40.2018.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
511/775)

5031923-40.2018.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5031923-40.2018.4.03.6100

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: LORENZETTI SA INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS

ADVOGADO do(a) APELADO: RICARDO DA COSTA RUI - SP173509-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. VENDAS DESTINADAS À ZONA FRANCA DE MANAUS E ÀS EMPRESAS COMERCIAIS EXPORTADORAS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela União contra acórdão que deu parcial provimento à apelação e à remessa necessária, em controvérsia sobre a não incidência da contribuição previdenciária sobre a receita bruta nas receitas de vendas destinadas à Zona Franca de Manaus e às Empresas Comerciais Exportadoras. A embargante sustenta omissão quanto ao exame de dispositivos legais e princípios invocados em seu recurso e requer manifestação expressa do colegiado, inclusive para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao decidir a controvérsia; e (ii) saber se os embargos de declaração podem ser acolhidos apenas para fins de prequestionamento, sem demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para eliminar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. O recurso tem, em regra, função integrativa. O efeito modificativo é excepcional.

O acórdão embargado conferiu solução integral à lide. O julgado expôs, de modo claro, os fundamentos que justificaram a parcial reforma da sentença.

Não é exigível manifestação judicial sobre todos os argumentos deduzidos pela parte. Exige-se fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

A insurgência da embargante revela inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado e pretensão de rediscutir matéria já decidida. Tal finalidade não se compatibiliza com a via dos embargos de declaração.

O prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos. Para esse fim, também é necessária a demonstração de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:“1. Os embargos de declaração exigem demonstração de obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Não cabem embargos de declaração para rediscutir fundamentos já examinados pelo acórdão. 3. O prequestionamento não dispensa a demonstração de vício.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 3a Turma, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.929.948/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 04.04.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5031923-40.2018.4.03.6100

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: RICARDO DA COSTA RUI - SP173509-A

APELADO: LORENZETTI SA INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos pela União contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação e à remessa necessária.

Alega a embargante, em síntese, que o acórdão restou omisso ao decidir sobre a não incidência do tributo sem enfrentar dispositivos legais e princípios alegados por ela em seu recurso, especialmente em relação às receitas de vendas destinadas à Zona Franca de Manaus e às Empresas Comerciais Exportadoras. Requer sejam sanados os vícios, com a manifestação do órgão colegiado sobre os pontos apontados, inclusive para fins de prequestionamento.

Intimada nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC, manifestou-se a embargada.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são o instrumento processual adequado para eliminação de obscuridades ou contradições do julgado, ou, ainda, para suprir omissão sobre tema cujo pronunciamento se imponha.

Em regra, possuem caráter integrativo: sua decisão integra-se àquela embargada para compor um só julgado. Somente excepcionalmente, ela terá efeito modificativo, hipótese quando, em atenção ao devido processo legal, requer-se prévio contraditório.

Em suma, consoante o ilustre processualista Nelson Nery Júnior, "o efeito devolutivo nos embargos de declaração tem por consequência devolver ao órgão a quo a oportunidade de manifestar-se no sentido de aclarar a decisão obscura, completar a decisão omissa ou afastar a contradição de que padece a decisão." (In "Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. rev. e ampl. - São Paulo - Ed. Revista dos Tribunais, 2000, p. 375).

Assim, ainda que se pretenda a análise da matéria para fins de prequestionamento, é preciso, antes, demonstrar a existência de um dos vícios enumerados nos incisos I a III do art. 1.022 do CPC, que impõem o conhecimento dos embargos de declaração.

Nesse sentido, destaco elucidativa decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, cujo trecho a seguir transcrevo:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. 2. Na esteira da uníssona jurisprudência desta Corte de Justiça, os embargos de declaração não constituem instrumento adequado ao prequestionamento, com vistas à futura interposição de recurso extraordinário, razão pela qual, para tal escopo, também não merecem prosperar. 3. Embargos de declaração rejeitados.”

(3a Turma, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.929.948/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 04/04/2022)

No presente caso, o acórdão embargado conferiu integral solução à lide, contendo claro pronunciamento a respeito dos motivos que justificaram a parcial reforma da sentença recorrida. Sobre o assunto, destaco o trecho abaixo:

“Zona Franca de Manaus (ZFM)

O art. 4o do Decreto-Lei no 288/67, recepcionado pela CF/88, estabelece:

(...)

Assim, considerando que as vendas destinadas à Zona Franca de Manaus equiparam-se, para efeitos fiscais, às exportações brasileiras para o exterior, devem ser excluídas da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta.

Não subsiste a tese da apelante no sentido de que os "efeitos fiscais" de que trata o art. 4o, do Decreto-Lei no 288/67 seriam apenas aqueles já vigentes ao tempo da edição da norma, em interpretação da expressão "constantes da legislação em vigor". Tal interpretação destoa do disposto no art. 40 do ADCT, que prorrogou a Zona Franca de Manaus, "com suas características de área livre de comércio, de exportação e importação, e de incentivos fiscais". Nesse sentido, já decidiu o STF que:

(...)

Empresa Comercial Exportadora (ECE)

A equiparação impõe-se, também, no caso de exportações indiretas, realizadas por meio de Empresa Comercial Exportadora (ECE).

Sobre o tema, já decidiu o Supremo Tribunal Federal ao discutir sobre a incidência da contribuição previdenciária prevista no art. 22-A da Lei n. 8.212/1991 sobre as operações de exportação indireta, oportunidade em que foi fixado o Tema 674:

(...)

Embora os casos apreciados pela Suprema Corte tratem de contribuições sociais diversas daquela apreciada nestes autos, verifico que a ratio decidendi dos julgamentos é plenamente aplicável, à luz da interpretação dada pelo STF ao art. 149, §2o, I, da CF.

Tratando especificamente sobre a contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB) de que trata a Lei n. 12.546/2011, já decidiu esta Corte:

(...)” (ID 343701757, grifos do original)

Os argumentos expendidos demonstram, na verdade, mero inconformismo em relação aos fundamentos do decisum, os quais não podem ser atacados por meio de embargos de declaração, por apresentarem nítido caráter infringente.

Ressalto, ainda, não ser obrigatório o pronunciamento do magistrado sobre todos os tópicos alegados, mas sim que a decisão esteja devida e suficientemente fundamentada, como no caso.

Assim, não demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no CPC, impõe-se sejam rejeitados os presentes declaratórios.

Por fim, registro que, consoante a jurisprudência pacífica dos Tribunais, somente é possível o provimento de embargos de declaração para fins de prequestionamento caso haja a demonstração da existência de algum dos vícios do art. 1.022, do CPC.

Diante do exposto, nego provimento aos embargos de declaração.

É o meu voto.

Herbert de Bruyn

Desembargador Federal Relator

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. VENDAS DESTINADAS À ZONA FRANCA DE MANAUS E ÀS EMPRESAS COMERCIAIS EXPORTADORAS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela União contra acórdão que deu parcial provimento à apelação e à remessa necessária, em controvérsia sobre a não incidência da contribuição previdenciária sobre a receita bruta nas receitas de vendas destinadas à Zona Franca de Manaus e às Empresas Comerciais Exportadoras. A embargante sustenta omissão quanto ao exame de dispositivos legais e princípios invocados em seu recurso e requer manifestação expressa do colegiado, inclusive para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao decidir a controvérsia; e (ii) saber se os embargos de declaração podem ser acolhidos apenas para fins de prequestionamento, sem demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para eliminar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. O recurso tem, em regra, função integrativa. O efeito modificativo é excepcional.

O acórdão embargado conferiu solução integral à lide. O julgado expôs, de modo claro, os fundamentos que justificaram a parcial reforma da sentença.

Não é exigível manifestação judicial sobre todos os argumentos deduzidos pela parte. Exige-se fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

A insurgência da embargante revela inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado e pretensão de rediscutir matéria já decidida. Tal finalidade não se compatibiliza com a via dos embargos de declaração.

O prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos. Para esse fim, também é necessária a demonstração de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:“1. Os embargos de declaração exigem demonstração de obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Não cabem embargos de declaração para rediscutir fundamentos já examinados pelo acórdão. 3. O prequestionamento não dispensa a demonstração de vício.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 3a Turma, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.929.948/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 04.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão